Tribunal: STF
Processo: ARE 1596681
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas ADIs 2.356/DF e 2.362/DF, no Tema 111 da repercussão geral e por tratar de matéria infraconstitucional.

O agravante alega, em suma, que:

Com a devida vênia, no primeiro tema, a peça recursal trancada busca precisamente o efeito que decorreu da declaração de inconstitucionalidade do aludido dispositivo do ADCT julgado inconstitucional quando da apreciação do Tema 111/STF, qual seja, não autorizar ele a compensação de precatórios, tendo em vista a cláusula de isonomia detalhada pelo próprio artigo 100 da Constituição Federal. [...]
Quanto ao caráter eminentemente infraconstitucional da controvérsia em torno do artigo 100 da Constituição Federal e 97, caput, e § 15 do ADCT, é de se observar que, a rigor, o aresto se lastreou tanto em fundamento constitucional quanto em fundamento legal federal, e, quanto àquele, por exigência da própria Súmula 126/STJ, foi interposto o recurso extraordinário, erroneamente inadmitido, e quanto ao restante, tendo em vista a exigência da Súmula 283/STF, foi interposto o recurso especial. O que há, aqui, é fundamento de dupla natureza, constitucional e infraconstitucional, cada um deles debatido no lugar próprio. A violação, aqui, é direta ao texto constitucional, já que se volta a dizer se os dispositivos em liça autorizariam, ou não, a compensação pretendida, máxime diante do escopo viabilizador da isonomia e da impessoalidade contido na disciplina dos precatórios (doc. 70, pp. 7-8).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

O Tribunal de origem baseou-se na aplicação de tese do Tema 111 da repercussão geral (RE 870.343, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2025), segundo a qual: 

O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010 (grifei).

Assim, conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral: 

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LIXO. TEMA 146 DA RG. APLICAÇÃO PELA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.540.735 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30/9/2025). 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. REASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. III - Consoante a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.465.801 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator